Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos.
2. Malgrado não haja notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente, com a citação, deve-se considerar cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.